Tribunal: STF
Processo: RE 77148
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
ESCRITURA DE CONFISSAO DE DIVIDA COM GARANTIA HIPOTECARIA. NULIDADE
FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL (COD. CIVIL, ART. 147, II, E 86)
NEGATIVA DE VIGENCIA DO DECRETO N. 22.626/33, ART.S 1, PARAGRAFO 3,
E 8.
II - SE O ACÓRDÃO COMO A SENTENÇA FUNDARAM- SE NA PROVA PARA AFASTAR
SEJA O ERRO, SEJA A COBRANÇA DE PARCELAS PROIBIDAS, DESCABE O
RECURSO EXTREMO PARA SEU REEXAME (SÚMULA NS. 279 E 459).
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.